Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REGIME ABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva.
2. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão, além de ter sido condenado a cumprir a pena em regime aberto, que não é incompatível com a prisão cautelar, principalmente em se tratando de hipótese de violência doméstica, desde que observada a segregação no estabelecimento adequado.
3. Tendo em vista o histórico de violência perpetrado pelo paciente em desfavor da vítima, bem como o anterior descumprimento das medidas protetivas fixadas, o simples monitoramento eletrônico não parece ser suficiente para garantir a incolumidade física da vítima.
4. Ordem denegada.